Tribunal: TJMT
Processo: 8011270-39.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011270-39.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. - CNPJ: 05.161.540/0001-70 (RECORRENTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), JALOUSIEUX SIGMUND PETRY - CPF: 792.709.801-20 (RECORRIDO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8011270-39.2013.8.11.0003

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA.

Recorrido(s):

JALOUSIEUX SIGMUND PETRY

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA – ALUNO INADIMPLENTE E VEDAÇÃO DO REGULAMENTO DE CURSAR DOIS ESTÁGIOS AO MESMO TEMPO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE

- FATO CONSUMADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada ação da faculdade dentro da licitude, inexiste se falar em dano moral quando a pretensão do aluno viola o regramento do estágio e ainda em inadimplência. Fato consumado do estudo que não se altera. Porém, ausente qualquer pretensão de violação à sua moral, afastando-se a condenação em danos morais da sentença e via de consequência qualquer pretensão à astreinte.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pela IUNI EDUCACIONAL contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais, por ter impedido a rematrícula da parte autora em matéria de estágio, condenando-a ao pagamento de indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pugnando pela improcedência e ainda, de forma alternativa a redução do valor da indenização.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos a sentença deve ser integralmente reformada.

Observa-se que a inicial cinge-se ao fato da parte autora ter sido recusada a matrícula na disciplina de ESTÁGIO ENFASE I, de onde, pretendia terminar o seu curso durante o ano de 2013, pugnando pela determinação da disciplina, aduzindo que não poderia ser cobrada por ser beneficiária do FIES 100%, de onde, foi concedida a liminar para que se pudesse estudar a referida disciplina.

Porém a parte autora não menciona na inicial de que teria sido reprovada em tal disciplina no primeiro semestre do ano de 2013, sendo que, no segundo semestre além da aludida disciplina ainda teria o ESTÁGIO ÊNFASE 2, de onde, ainda se registra que, uma é requisito da outra, sem falar na carga horária de 210 horas cada uma delas, de onde a autora teria que ficar dobrada em estado de estágio, num total de 420 horas de estágio, e ainda cursando outras disciplinas.

A instituição de ensino por entender que uma é requisito da outra, teria agido dentro da regularidade de sua atuação na condução da grade acadêmica, sem falar que é vedado o curso de dois estágios de forma concomitante segundo normativa que trata do estágio profissionalizante, no item 14.1, senão vejamos:

“14.1. Estágios Específicos: Ênfase A e B A Ênfase A – Psicologia, Gestão e Trabalho, devem assegurar a inserção do acadêmico em quatro contextos: empresas privadas ou públicas, instituições de saúde, instituições educacionais e situações de trabalho informal. A Ênfase B – Psicologia e Atenção à Saúde devem assegurar a inserção do acadêmico em quatro contextos: atendimento clínico em consultório, intervenção psicopedagógica em instituição educacional, intervenção em instituição educacional, intervenção em instituição hospitalar e unidades de atenção primária em saúde. (...) O Estágio nas Ênfases A e B têm a carga horária de 210 (duzentas e dez) horas a serem cumpridas em cada um dos semestres. É oferecido ao aluno que se encontra regularmente matriculado no 9 e 10 semestres, que concluiu o Estágio Básico I e II e que não possui dependências a cursar.
O aluno ingressa em um estágio por vez, sendo vedado ao aluno cursar dois estágios concomitantemente, seja os estágios básicos ou os da ênfase. Há um conjunto de competências, habilidades e atitudes pertinentes a cada momento de estágio e que obedece as diretrizes curriculares do curso e a formação do futuro psicólogo.”.

Ou seja, seria uma sobrecarga de estágio, em concomitância com outras matérias e ainda dentro da vedação imposta pelo regulamento, sendo uma disciplina dependente da outra, justamente para a correta formação profissional.

Sem falar que a parte autora estava inadimplente, pelo fato de que realmente tem o FIES,
mas o FIES não cobre matérias reprovadas, sendo concedido a alunos que não reprovam e ele não abarca matéria das quais o aluno é reprovado, como no presente caso.

Desta feita, como se considerar o ato da faculdade em recusar a matrícula, de um aluno reprovado na disciplina que é requisito da outra, com enorme sobrecarga horária e ainda em situação de débito com a faculdade?

Não seria possível de qualquer sorte se dar como vencedora na ação a parte autora.

Constato ainda que fora realizada audiência de instrução nos autos, de onde, a primeira audiência se extraviou, sendo que, a parte autora se fia ainda no suposto fato de que teria sido impedida de realizar prova, porém tal fato, além de não ser um dos pontos da inicial em total inovação fatual posterior, não restou devidamente demonstrada pelo fato de que lastreado apenas em sua palavra, de onde, se houve alguma assertiva de testemunha num primeiro momento, tal não se verifica no segundo momento da segunda audiência, com prova unilateral, na assertiva isolada da própria parte autora e ainda em elasticidade dos termos iniciais da lide, de onde tais fatores não poderiam ser utilizados para lastrear a sua pretensão de ser indenizada por danos morais.

Como houve a antecipação de tutela, nada mais resta fazer neste momento sobre eventual validade do curso de tais disciplinas, de onde, o fato está consumado neste momento, com as validades daí derivadas, não se podendo alterar o eventual sucesso da autora, caso tenha sido de sucesso sua empreitada, porém, isto por si só não lhe gera o direito de ser indenizada, como reconhecido na sentença, não ocorrendo ilícito algum por parte da faculdade a lhe dar direito de ser indenizada.

Por óbvio, ainda que, tal conclusão impacta em toda e qualquer pretensão longínqua da execução de alguma multa de astreinte, sendo que, considerda como legal a atitude da faculdade, não subsiste multa alguma que se pretenda eventualmente executar, retirada neste momento qualquer efeito pretendido de asreinte.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a indenização por danos morais, não ocorrendo nenhum ato ilícito passível de ser indenizado, consolidando o ato de estudo das duas disciplinas de forma concomitante, ante o ato consumado, via antecipação de tutela, excluída, por consequência qualquer pretensão de execução de astreintes, por ser corolário da presente decisão.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022